Tribunal: TJDFT
Processo: 0751060-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DIVÓRCIO CONSENSUAL, PARTILHA DE BENS, GUARDA COMPARTILHADA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. CLÁUSULA QUE NÃO ESTIPULA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR À FILHA MENOR DE IDADE. RATEIO DAS DESPESAS ENTRE O PAR PARENTAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PRESERVADO. MANUTENÇÃO DO BOM RELACIONAMENTO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O novo Código de Processo Civil tem por característica a valorização da solução consensual do conflito, de forma a estimular os operadores do direito a tentarem a conciliação entre as partes no curso do processo judicial (art. 3o, §3o, do CPC/15).
2. A transação envolvendo fixação de alimentos devidos aos filhos menores de idade deve ser apurada sob a ótica dos princípios do melhor interesse e da proteção integral do menor e do adolescente e, principalmente, da dignidade da pessoa humana consagrados na ordem constitucional.
3. Por força do disposto no art. 1.707 do CC/02, os alimentos são irrenunciáveis em relação aos incapazes, sendo possível, contudo, a sua ocasional dispensa, desde que assegurada a possibilidade do exercício desse direito futuramente.
4. Deve prevalecer o acordo que estipulou o cumprimento do encargo alimentar, em conjunto, pelo par parental, pois a solução consensual, para mais de ser um dever do Estado, nos termos disposto no art. 3o, § 3o, do CPC/15, constitui um meio de amenizar conflitos desgastantes, o que, no ramo do Direito de Família, tem relevante valor para preservar o bom relacionamento familiar e, por conseguinte, garantir o bem-estar da filha comum das partes.
5. E, se a obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, é possível a revisão do ajuste se sobrevier fato hábil a alterar as bases do acordo, a corroborar a ausência de afronta ao melhor interesse do infante.
6. Apelação conhecida e não provida.